Tribunal: TJDFT
Processo: 0729480-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729480-17.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: IFEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, IFEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por IFEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA, bem como, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. A parte recorrida apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018